Tribunal: TJSP
Processo: 1011227-35.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, mas com certidão pela ausência – Constituição em mora não verificada – Condição da ação – Sentença de extinção mantida.

Apelação não provida.